Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-63.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000964-63.2019.8.14.0130

APELANTE: IZAURA ROMANO CORDEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000964-63.2019.8.14.0130

COMARCA:ULIANÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE:
IZAURA ROMANO CORDEIRO

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/MA nº. 12.234)

AGRAVADO:
BANCO

BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI (OAB/PA nº. 28.178-A)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$3.000,00). MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000964-63.2019.8.14.0130

COMARCA:

ULIANÓPOLIS / PA.

AGRAVANTE:

IZAURA ROMANO CORDEIRO

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR (OAB/MA nº. 12.234)

AGRAVADO:

BANCO

BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI (OAB/PA nº. 28.178-A)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZAURA ROMANO CORDEIRO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10936833)
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno (Id. 11039655),
requer

a Agravante a reforma parcial da decisão deste relator, para majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (dez mil reais), de forma a se adequar aos parâmetros adotados por este E. Tribunal, para casos similares.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id. 11056578),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Considerando ser a agravante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. VALOR COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$3.000,00). MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática Id. 10936833, pleiteando a majoração do valor a ser pago a título de danos morais, aduzindo que o
quantum
estipulado (R$3.000.00) está aquém do arbitrado em casos semelhantes por E. Tribunal de Justiça.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrada na decisão monocrática atacada,
in verbis:

“Pois bem, no que se refere ao quantum indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, deve ser mantido, pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em valor irrisório.

Aliás, o valor em questão está de acordo com aquele que vem sendo aplicado pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados aos agravantes, em razão dos descontos indevidos em sua conta corrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1629550/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)”
(Id. 10936833 – fls. 2/3).

Assim, como é possível observar, o valor fixado, ao contrário do que alega a recorrente, está perfeitamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ e por esta Corte, como foi demonstrado em jurisprudência colacionada à decisão guerreada, à qual, adiciono os seguintes julgados, a título exemplificativo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM
DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
E A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA REFERENTE AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS.
QUANTUM
FIXADO NA SENTENÇA SE REVELA ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005059-39.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800244-04.2020.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANO MORAL. ADEQUADA
A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) FIXADA NA SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, ApCiv 0800012-52.2021.8.14.0107, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2023, DJe 16/03/2023)

Neste contexto, as razões do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, já que o valor estabelecido a título de indenização é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando dentro dos parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10936833)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024